Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722561-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PLINIO FABRICIO MENDONCA FRAGASSI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE EMPRÉSITMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. 2. Admite-se a contratação, a partir da MP 1963-17/00, de juros mensalmente capitalizados. 3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que compatíveis com a taxa média de mercado. 4. É válido pagamento de IOF pelo mutuário. 5. “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato” (STJ 294). 6. Litigância de má-fé não configurada. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, incisos I e II, do CPC/1973, por negativa prestação jurisdicional; b) artigos 4o do Decreto22.626/33, e 481 do CPC, defendendo que somente nas hipóteses em que expressamente autorizada por lei específica, a capitalização de juros se mostra admissível, dentre elas nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial. Aduz que na presente hipótese a cobrança de juros capitalizados mensalmente quebra a comutatividade contratual e viola a boa-fé objetiva, porquanto imputa ao consumidor situação de flagrante desvantagem frente à instituição financeira. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 62, e 155, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, por aplicar o disposto no artigo 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001. Em contrarrazões, o banco recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 4o do Decreto 22.626/33, bem como à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (tema 246), concluiu que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.". (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2012). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao REsp, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil/1973, o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, conforme consignado pela Corte Superior em iterativos julgados, “A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC” (REsp 1820115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 481 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange invocada transgressão aos artigos 62, e 155, § 2o, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 592.399/RS (tema 33), considerou constitucional o artigo 5o, caput, da Medida Provisória no 2.170-36/2001.(Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 19/3/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, em relação ao banco recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030